Tribunal: TJPA
Processo: 0000083-33.2014.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000083-33.2014.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: CLARO S.A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO. TORRE DE CAPTAÇÃO DE SINAL. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em apelação cível opostos por Claro S/A contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Porto de Moz para reformar a sentença e julgar procedente a execução fiscal ajuizada para cobrança de taxa de licença para funcionamento/horário especial, referente aos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à correta aplicação da modulação dos efeitos firmada pelo STF no Tema 919 e requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar o cabimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se a pretensão recursal da embargante configura mera tentativa de rediscutir matéria já examinada, especialmente quanto à incidência da modulação de efeitos fixada no Tema 919 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente cabem nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, destinadas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

O acórdão embargado examina expressamente a controvérsia relativa ao Tema 919 do STF, transcreve a tese firmada e reconhece que a modulação dos efeitos resguarda as ações ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 09/12/2022.

A execução fiscal foi proposta em 2014, para cobrança de taxas referentes aos exercícios de 2009 a 2013, de modo que, por ser anterior ao marco temporal fixado na modulação do Tema 919, permanece hígida a exigibilidade dos créditos tributários discutidos na lide, segundo a fundamentação adotada no acórdão embargado.

A decisão embargada apresenta motivação suficiente e adequada para o deslinde da causa, sendo desnecessário que o julgador rebata um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, desde que exponha de forma clara as razões de decidir.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento da apelação, pois busca atribuir efeitos infringentes aos embargos sem a demonstração de vício integrativo efetivo no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia sobre a modulação de efeitos do Tema 919 do STF e fundamenta a subsistência da cobrança em execução fiscal ajuizada antes de 09/12/2022. 3. O recurso que pretende apenas rediscutir matéria já decidida, sem apontar vício integrativo, configura mero inconformismo e deve ser rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, IV; CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º; CPC, art. 932, V, “b”; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 1.040, II; CPC, arts. 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022, Tema 919 da repercussão geral, pub. 09.02.2023; STF, RE nº 1.503.689/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06.11.2024, pub. 12.11.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp nº 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.02.2022; TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 1002693-40.2022.8.26.0075, Rel. Des. Adriana Carvalho, 14ª Câmara de Direito Público, j. 29.01.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1000824-64.2021.8.26.0370, Rel. Des. Eurípedes Faim, 15ª Câmara de Direito Público, j. 06.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0000083-33.2014.8.14.0075

EMBARGANTE:
CLARO S/A

EMBARGADOS:
MUNICIPALIDADE DE PORTO DE MOZ e ACÓRDÃO ID N. 34454344

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
CLARO S/A
em face do Acórdão de ID n. 34454344, que deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença combatida e julgar procedente a execução fiscal proposta no Juízo
a quo
, tendo como embargado
MUNICIPALIDADE DE PORTO DE MOZ
.

Aduz, em suma, que o acórdão não merece prosperar, pois se encontra em evidente desarmonia com o cenário conformado pelo STF, usurpando diametral competência da União ao não aplicar de forma escorreita a modulação do Tema 919 ao presente caso.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 35455932)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 34454344):

“(...) Segue transcrição da fundamentação da sentença:

"Quanto ao mérito, o pedido é improcedente.

O artigo 22, IV, da Constituição Federal normatiza que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, conforme se observa:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...]

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;"

Diante disso, não podem os municípios, ao pretexto de legislar sobre direito local, enveredar, por exemplo, pela fiscalização do funcionamento de torres ou antenas de transmissão e recepção de dados e voz ou da execução dos serviços de telecomunicação, a qual é de competência da União.

No caso em epígrafe, o Município pretende executar TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO / HORÁRIO ESPECIAL, cujo fato gerador seria a falta de Licença de Funcionamento de torre de captação de sinal.

Ocorre que o Município não detém legitimidade para a instituição deste tributo. Consequentemente, também não possui legitimidade para a referida cobrança.

Compete privativamente à União instituir a Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) recolhidas ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL), devida pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações e de uso de radiofrequência, anualmente, pela fiscalização do funcionamento das estações.

É sabido que, em 2022, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 919 em que se discutia a respeito da competência de instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, firmando a seguinte tese:

"A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa". STF. Plenário. RE 776594/SP , Rel. Min. Dias Toffoli , julgado em 2/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 919) (Info 1078).

Segue a transcrição da ementa do julgado:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa". 6. Recurso extraordinário provido.

(RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023) – grifo nosso.

Conforme se verifica da ementa do julgado, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que sejam produzidos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJE de 09/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até então.

Trazendo ao caso em concreto, tem-se que a presente ação de execução fiscal foi proposta no ano de 2014 (id. 25865695), cobrando as taxas referes aos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 portanto, anterior a publicação da ata de julgamento do mérito do acórdão paradigma em 09/12/2022, forçoso reconhecer que se mantem hígida a exigibilidade dos créditos tributários objetos da lide, em razão da modulação de efeitos prevista no precedente.

Sobre o tema destaco os julgados da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO . TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. 1 . O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art . 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ". 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3 . No presente caso, o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 2013, em embargos à execução, de modo que se lhe aplica o precedente. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1503689 RJ, Relator.: Min . ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-11-2024 PUBLIC 12-11-2024) – grifo nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento – Estação de Rádio-Base – Alegada omissão quanto à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 919 do STF – Ocorrência – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Decisão que produzirá efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a aludida data – Execução fiscal proposta em 12/05/2022, portanto, anterior ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal – Legalidade da cobrança – Embargos acolhidos, com efeito modificativo do julgado. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1002693-40.2022.8 .26.0075 Bertioga, Relator.: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 29/01/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/01/2024) – grifo nosso.

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA – ESTAÇÃO RÁDIO BASE – SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Recurso interposto pela embargante – Acórdão que negou provimento ao recurso – Interposição de Recurso Extraordinário – Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, em razão da decisão do E . Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 776.594/SP, Tema nº 919, STF, DJe de 09/02/2023, no qual se fixou a seguinte tese: "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa" – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data – No caso dos autos, taxa se refere aos exercícios de 2015 e 2016 e a presente ação foi ajuizada em 13/08/2021, antes, portanto, da data em que se aplica o Tema 919 do STF, por efeito da modulação – Higidez da cobrança – Ademais o v. acórdão entendeu que o Município realizou a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia, não fundamentando a exação no próprio funcionamento do serviço de telecomunicação, de modo que não há qualquer ilegalidade na cobrança – Manutenção da conclusão do julgamento anterior . Manutenção da decisão. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000824-64.2021.8 .26.0370 Monte Azul Paulista, Relator.: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 06/02/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2024) – grifo nosso

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso V, "b" do CPC,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença e julgar procedente a ação de execução fiscal proposta, nos termos da fundamentação. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/05/2026